Tribunal: STF
Processo: Rcl 4986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À 
   RECLAMAÇÃO, NA QUAL FIGURA COMO RECLAMADA A 2ª TURMA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AS RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS 
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA. ADEMAIS, NÃO 
   É A RECLAMAÇÃO A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES 
   EXARADAS PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJAM ELAS 
   PLENÁRIAS, DE TURMAS, OU MONOCRÁTICAS.
Agravo a que se nega 
   provimento.